Tribunal: TJSP
Processo: 2001696-32.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. Antecipação de tutela para evitar descontos efetuados na folha de pagamento da servidora em virtude de faltas injustificadas e a instauração de processo administrativo. Pleito de caracterização das referidas faltas como licença médica. Verossimilhança das alegações e receio de dano de difícil reparação. Requisitos legais presentes. Precedente. Recurso

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. Antecipação de tutela para evitar descontos efetuados na folha de pagamento da servidora em virtude de faltas injustificadas e a instauração de processo administrativo. Pleito de caracterização das referidas faltas como licença médica. Verossimilhança das alegações e receio de dano de difícil reparação. Requisitos legais presentes. Precedente. Recurso parcialmente provido.